Tribunal: CARF
Processo: 16366.000329/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000329/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.283 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
PRESTES E MUNIZ LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2005
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA.
A exclusão, de empresa optante do regime de tributação pelo SIMPLES, deste
sistema de tributação diferenciado, sob o fundamento do exercício de atividade
vedada à opção pelo SIMPLES, requer a devida instrução processual por
elementos de prova suficientes à efetiva demonstração do exercício da
atividade vedada, cabendo à Administração Tributária o ônus de demonstrar
por outros meios de prova o efetivo exercício de atividade vedada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 06-35.945 da 2a Turma da DRJ/CTA, de 15 de março de
2012 (fls. 90 a 96):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000329/2009-16
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000329/2009-16

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao conteúdo do Ato
Declaratório Executivo no 14, de 15/03/2010 emitido ao amparo da Representação
Fiscal SAORT DRF/LON, fl. 0205, acompanhada dos documentos de fls. 0650, que
excluiu a contribuinte ao Simples, com efeitos a partir de 01/10/2005, em face de ter
incorrido na vedação expressa prevista no inciso XIII do artigo 9o da Lei no 9.317, de
1996 que corresponde à prestação de serviços de contabilidade.

2. A exclusão decorre de representação, conforme já relatado, sendo de se destacar os
trechos abaixo:

No processo constam cópias de notas fiscais indicadas a seguir (são
relacionados os números e datas de emissão), emitidas em competências do
período de 07/06 a 06/07 com a discriminação de serviços de digitação e
compilação de dados, para o contratante. Adrian Hinterlang & Contadores
Associados S/C Ltda, de CNPJ 04.401.992/000110, com endereço na R. 13 de
maio 313, Centro, Santo Antonio da Platina, PR, de acordo com o CNPJ. Pode-
se portanto constatar que os cadastros das duas empresas, contratante e
contratada, no CNPJ, indicam endereços vizinhos : números 311a e 313 da Rua
13 de maio no município de Santo Antonio da Platina.

...

O quadro a seguir mostra os nomes dos segurados empregados relacionados nas
folhas de pagamento, os períodos em que eles aparecem nestas folhas, e as
funções indicadas nas cópias de recibos de pagamento que constam no processo.
Estes recibos mostram a seguinte informação, demonstrando que os
funcionários só trabalham para o tomador Adrian Hinterlang & Contadores
Associados S/C Ltda : “CC:0100 Adrian Hinterlang e Cont.A”.

As folhas de pagamento de 07/06 a 06/07 também relacionam um segurado
contribuinte individual : o sócio-administrador Paulo de Tarso Prestes.

Nome
Período
Função
Anderson Lopes Cezario
07/06 a 06/07
Auxiliar de escritório
Mpre Luiz Matavello
11/06 a 06/07
Auxiliar de escritório
Carlos Leandro Dropa
07/06 a 06/07
Gerente
de
dep.
Pessoal
Flávia Lemes de Toledo
07/06 a 06/07
Aux. De dep. Pessoal
Gisele Maria de Carvalho
05/07 a 06/07
Auxiliar de escritório
José Augusto dos Santos
07/06 a 06/07
Assistente contábil
Josiane Paiola de Moraes
02/07 a 06/07
Recepcionista
Lazaro Benedito de Souza
09/06 a 06/07
Gerente administrativo
Paula Regina da Silva
01/07 a 06/07
Zelador
Rafael Félix da SIlva
07/06 a 08/06
Aux. Dep. Fiscal
Rafaela da Costa Borges
09/06 a 05/07
Auxiliar de escritório
Ricardo Alexandre Matavello
07/06 a 06/07
Adm. de contadoria e
registro
.....

0 contrato de prestação de serviços de digitação e compilação de dados de
01/06/06 (cópia anexada no processo), efetuado entre a empresa e o contratante
citado, tem com objeto a digitação, compilação ou manipulação de dados,
prestação de serviços de apoio administrativo, como elaboração de mala direta,
separação de matérias para clientes e confecções de cadastro, sendo este
exatamente o objeto social indicado no contrato social da empresa de 23/09/05.
Neste contrato de serviços a contratante foi representada pela sua sócia gerente
Wancleiza Aparecida Martinez de Barros, de CPF 531.926.72900.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000329/2009-16

Na Intimação 378/2009, emitida em 04/03/09 para a Prestes, Lopes e Cia Ltda,
foi solicitada uma declaração assinada pelo contador e pelo representante legal
da empresa informando que esta possui escrituração contábil regular.
Posteriormente foi enviada uma declaração de 14/02/08 da Adrian Hinterlang &
Contadores Associados S/C Ltda, representada pelo seu sócio José Augusto dos
Santos, onde este assina a declaração como contador da Prestes, Lopes e Cia
Ltda. Pode-se constatar que o Sr. José Augusto dos Santos, indicado como
segurado empregado da Prestes Lopes nas folhas de pagamento de 07/06 a
06/07, é também contador contratado da própria empresa, além de ser sócio da
empresa tomadora Adrian Hinterlang dos serviços relativos As notas fiscais
emitidas. Também se verifica por esta declaração que a empresa Adrian
Hinterlang é a responsável pela contabilidade Prestes Lopes.

Uma consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil – RFB em
03/03/09 demonstra que são sócios cadastrados da Adrian Hinterlang &
Contadores Associados S/C Ltda : Wancleiza Aparecida Martinez de Barros,
José Augusto dos Santos, Ricardo Alexandre Matavello, Carlos Leandro Dropa,
e Paulo de Tarso Prestes. Os Srs. Ricardo e Carlos também constam como
segurados empregados nas folhas de pagamento da Prestes Lopes, e o Sr. Paulo
consta portanto como sócio das duas empresas, contratante e contratada.

Também foram consultados (em 06/05/09) os vínculos empregatícios anteriores
dos segurados empregados da Prestes Lopes, no sistema informatizado CNIS –
Cadastro Nacional de Informações Sociais, no módulo “Consulta Vínculos
Empregatícios do Trabalhador”. Estas consultas mostram que os segurados
Anderson Lopes Cezario, �mpre Luiz Matavello, Carlos Leandro Dropa,
Josiane Paiola de Morais, Paula Regina da Silva, Rafael Felix da Silva e
Ricardo Alexandre Matavello foram anteriormente empregados da firma
individual W. Martinez de Barros, de CNPJ 01.995.427/000130, bem como o
sócio-administrador Paulo de Tarso Prestes.

De acordo com outra consulta no sistema informatizado da RFB, em 06/05/09, a
titular da firma W. Martinez de Barros é a Sra. Wancleiza Aparecida Martinez
de Barros, de CPF 531.926.72900, e o endereço desta empresa é na R. 13 de
Maio 313 em Santo Antonio da Platina, o mesmo endereço da Adrian Hinterlang
& Contadores Associados S/C Ltda.

Desta forma, as informações descritas acima indicam que o serviço vinculado as
notas fiscais possivelmente se refere à atividade de contabilidade, vedada aos
optantes do Simples.
....

3. Regularmente cientificada, em sua defesa argumenta que embora o ato de
exclusão esteja datado de 15/03/2010, ele pretende retroagir os efeitos a
01/10/2005; que isso não pode ocorrer pois não corresponde aos fatos; que
presta serviços de digitalização de documentos e encadernação de livros fiscais;
que em nenhum momento prestou serviços de contabilidade; que o fato de o
sócio possuir registro junto ao Conselho Regional de Contabilidade não
constitui indicativo suficiente para sua exclusão; que o serviço contábil é
atinente ao profissional habilitado; que presta serviços de organização e
digitalização dos documentos e não lançamentos contábeis ou apuração de
tributos não se podendo alegar que presta serviços contábeis.

4. Prossegue contestando a data de emissão do ato declaratório e seu efeito
retroativo, alegando que fere o princípio da segurança jurídica. Requer a
anulação do ato ora atacado, bem como sua manutenção no Simples.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000329/2009-16

3. Regularmente cientificada, em sua defesa argumenta que embora o ato de exclusão
esteja datado de 15/03/2010, ele pretende retroagir os efeitos a 01/10/2005; que isso não
pode ocorrer pois não corresponde aos fatos; que presta serviços de digitalização de
documentos e encadernação de livros fiscais; que em nenhum momento prestou serviços
de contabilidade; que o fato de o sócio possuir registro junto ao Conselho Regional de
Contabilidade não constitui indicativo suficiente para sua exclusão; que o serviço
contábil é atinente ao profissional habilitado; que presta serviços de organização e
digitalização dos documentos e não lançamentos contábeis ou apuração de tributos não
se podendo alegar que presta serviços contábeis.

4. Prossegue contestando a data de emissão do ato declaratório e seu efeito retroativo,
alegando que fere o princípio da segurança jurídica. Requer a anulação do ato ora
atacado, bem como sua manutenção no Simples.

A DRJ/CTA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender que a empresa contribuinte exercia atividade
vedada, nos seguintes termos (fl. 94):
A contribuinte foi excluída do Simples Federal porque incidiu nas vedações constantes
do art. 9o, inciso XIII da Lei no 9.317/1996, ou seja, exerceu atividades de contabilidade,
próprias de contador. O mencionado dispositivo estabelece:

Art. 9° Não poderá optar pelo Simples, a pessoa jurídica:
(...)
XIII – que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculo, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida.

10. As atribuições dos profissionais da área de administração se encontram previstas no
art. 2o, da Lei no 4.769, de 9 de setembro de 1965, que dispõe sobre o exercício da
profissão de técnico de administração, denominado administrador a partir da edição da
Lei no 7.321, de 13 de junho de 1985. As atribuições privativas dos contabilistas, cuja
profissão divide-se nas categorias de contador e de técnico em contabilidade,
encontram-se previstas no art. 3o da Resolução CFC no 560, de 28 de outubro de 1983,
que regulamentou o Decreto-lei no 9.295, de 27 de maio de 1946.

Dessa forma, a 2a Turma da DRJ/CTA decidiu pela manutenção do ato
declaratório que excluiu a impugnante do SIMPLES, em todos os seus termos (fl. 96).

Face ao referido Acórdão da DRJ/CTA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 100 a 104), aduzindo que a sua exclusão do SIMPLES teria afrontado o princípio
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000329/2009-16

da legalidade e que seria injusta a retroatividade dos efeitos do Ato Declaratório Executivo –
ADE (fl. 82), datado de 15/03/2010, o qual estabeleceu os efeitos da exclusão a partir de
01/10/2005.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos de identificação (fls. 105 a 117).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do SIMPLES, desvinculada de exigência de crédito tributário, com efeitos a partir
do 01/10/2005.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 18 de abril de 2012,
vide carimbo de protocolo físico com numeração 0910205-1 – ARF/Jacarezinho/PR, fl. 100, face
ao recebimento da intimação datada de 23 de março de 2012, fl. 99), e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do SIMPLES pelo Ato Declaratório Executivo no 14/10/DRF/LON de 15 de março
de 2010 (fl. 82), “em razão da empresa exercer atividades relacionada aos serviços de
Contabilidade, atividade com vedação expressa no inciso XIII, art. 9o da Lei no 9317 de
05.12.1996 e não ter efetuado a comunicação obrigatória de exclusão, mediante alteração
cadastral, (art. 13, inciso II, letra “a” e § 1o e art. 14, inciso I, da lei 9317 de 05 de dezembro de
1996, com alterações dadas pela lei no 9.732 de 11 de dezembro de 1998, lei no 9779 de 19 de
janeiro de 1999 e MP 2.189-49 de 23 de agosto de 2001”.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000329/2009-16

No Recurso Voluntário o contribuinte alega que durante todo período em que
integra tal regime de tributação, sempre observou atentamente os requisitos legais e nunca se
enquadrou nas hipóteses de exclusões previstas na Lei Federal no 9.317/96.
A recorrente aduz ainda que afronta a legalidade a sua exclusão pelo SIMPLES e
que o ato declaratório de exclusão seria ilegal por ter estabelecido efeito retroativo a partir de
01.10.2005, data em que a empresa se cadastrou no SIMPLES.
Nessa mesma linha, sustenta a inconstitucionalidade do ato declaratório “in
comento”, tendo em vista, o ato ser praticado por meio de Instrução Normativa, entendendo o
contribuinte, que não tem efeito de criar normas em razão da estrita legalidade, e, desrespeita
“diversos” artigos e preceitos constitucionais. Por conseguinte, finaliza alegando que a Lei
Federal no 9.317/96 afronta o art. 179 da Constituição Federal.
Diante dos fatos e fundamentos esposados no Recurso Voluntário, o contribuinte
sustenta a ilegalidade do ADE requerendo inclusive a “reconsideração do período estipulado
pelo Ato Declaratório Executivo, de forma a afastar a retroatividade do período de 05 anos
imposta” (fl. 104).
Contudo, sobre toda a fundamentação alegada, cumpre nos esclarecer que o
CARF possui entendimento sumulado segundo o qual não lhe cabe pronunciar
inconstitucionalidade de uma lei (normas em geral), nos seguintes termos:
Súmula Vinculante CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Dessa forma, o CARF não tem competência legal para analisar matéria que versa
sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato, ao passo que, fica prejudicado o requerimento do
contribuinte no que tange ao pedido de reconsideração para afastar a retroatividade, com
fundamento na inconstitucionalidade da norma.
Por isso, corroborando com o entendimento sumular, necessário trazer à baila o
entendimento jurisprudencial desse Egrégio conselho (grifos nossos):
Acórdão CARF no 1002-000.209 – Turma Extraordinária / 2a Turma
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000329/2009-16

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Data do Fato Gerador: 01/01/2002
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA SUMULADA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF n.o 2).
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. EFEITO DECLARATÓRIO. ATIVIDADE
VEDADA.
Consoante o que dispõe a legislação do Simples Federal, Lei 9.317, de 1996, é cabível a
exclusão da pessoa jurídica quando incorrer em situação vedada.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o contribuinte
já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data pretérita, efeito esse que
não guarda nenhuma relação com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios
envolvendo confrontos entre vigência da lei e data dos fatos.Os efeitos do ato de
exclusão do Simples Federal
devem observar o disposto na legislação de regência.
No caso de contribuintes que fizeram a opção pelo SIMPLES Federal até 27 de julho de
2001, constatada uma das hipóteses de que tratam os incisos III a XIV, XVII e XVIII do
art. 9.o da Lei n.o 9.317, de 1996, os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir de 1.o de
janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até 31 de dezembro de
2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002 (Súmula CARF n.o 56).
Recurso Voluntário Negado

Acórdão CARF no 1002-000.215 – Turma Extraordinária / 2a Turma.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Data do Fato Gerador: 01/01/2002
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. EFEITO DECLARATÓRIO.
ATIVIDADE VEDADA.
Consoante o que dispõe a legislação do Simples Federal, Lei 9.317, de 1996, é cabível a
exclusão da pessoa jurídica quando incorrer em situação vedada (atividades
desportivas).
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o contribuinte
já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data pretérita, efeito esse que
não guarda nenhuma relação com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios
envolvendo confrontos entre vigência da lei e data dos fatos. Os efeitos do ato de
exclusão do Simples Federal devem observar o disposto na legislação de regência.
No caso de contribuintes que fizeram a opção pelo SIMPLES Federal até 27 de julho de
2001, constatada uma das hipóteses de que tratam os incisos III a XIV, XVII e XVIII do
art. 9o da Lei no 9.317, de 1996, os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir de 1o de janeiro
de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até 31 de dezembro de 2001 e a
exclusão for efetuada a partir de 2002 (Súmula CARF n.o 56).
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA SUMULADA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF n.o 2).
Recurso Voluntário Negado

Ademais, o CARF já decidiu também de maneira sumulada que “é vedada a
aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente impeditiva ao ingresso na
sistemática do Simples”. (Súmula CARF no 81. Vinculante. Conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018), o que indica que, ainda que a atividade de contabilidade tenha sido possível de ser
passível de ser tributara pelo regime do SIMPLES com o advento de lei ulterior (Lei
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000329/2009-16

Complementar no123/2006 e alterações), eventual sanção haveria de persistir à luz da lei em
vigor ao tempo da eventual atividade vedada.
Todavia, em homenagem ao princípio da oficialidade e da verdade material, que
dão ensejo a que a administração pública busque a verdade dos fatos especialmente os
evidenciados nos autos, necessário compreender que a exclusão da empresa ora recorrente
dependeria da demonstração cabal de que tal atividade vedada à adesão pelo SIMPLES estivesse
por ela sendo prestada.
Isso porque, à luz da 2a parte da Súmula no 134 do CARF, há indicação da
necessidade da efetiva comprovação da atividade vedada, para que seja possível a exclusão do
regime de tributação pelo SIMPLES, nos seguintes termos:
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
Em que pese o esforço do Fisco, verificou-se a não demonstração cabal, por meio
das provas constantes nos autos, de que o recorrente presta serviços contábeis.
No item 1 da Representação Fiscal, fl. 81, o Fisco conclui já no início da
representação que a Recorrente está em desacordo com a legislação vigente e informa que a
atividade desenvolvida é “ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE”, pelo fato dos empregados da
empresa serem relacionados à área contábil.
Apesar disso, referida Representação Fiscal não apontou, não especificou, qual a
documentação suporte que evidenciasse que os empregados da empresa recorrente estariam
“relacionados à área contábil”.
Vale ressaltar que, ainda que os profissionais da empresa ora recorrente
estivessem relacionados à área contábil, tal fato, por si só, seria insuficiente à demonstração
cabal de que a empresa exerce atividade de contabilidade.
Vale ressaltar que a própria administração pública não possui certeza do exercício
de tal atividade, conforme se demonstra de trecho extraído da fl. 4 (grifos nossos):
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000329/2009-16

Assim, destaca-se que o Fisco não trouxe provas irrefutáveis e cabais de que a
recorrente exercia a atividade de escritório de contabilidade, tanto é que na representação fiscal
(fl. 04) há determinação de que devem ser analisados outros documentos relativos ao período de
atividade da empresa antes de 31/07/06, bem como outros documentos relativos ao período
posterior a esta data.
A representação fiscal, fl. 81, por sua vez, reitere-se, não produziu meios
adicionais de prova que demonstrassem cabalmente tal execução, tendo iniciado sua explanação
já com a conclusão acerca da atividade vedada com pressuposição de fatos que se demonstram
insuficientes à comprovação do exercício da atividade de contabilidade.
Ademais, na fl. 50, há comprovante que, na verdade, quem exercia a contabilidade
da empresa PRESTES & MUNIZ era a empresa ADRIAN HINTERLANG & CONTADORES
ASSOCIADOS S/C LTDA.
As decisões contidas no presente processo (Acórdão da DRJ, Representação
Fiscal e ADE), portanto, por terei concluído que a empresa PRESTES & MUNIZ exerce
atividades de contabilidade, decidiram contra as provas dos autos, as quais se encontram eivadas
de “error in judicando”, ou seja, erro quanto à apreciação das provas.
Dessa forma, seria ônus da Administração Tributária trazer elementos que
indicassem que a empresa prestava EFETIVAMENTE serviços de contabilidade, o que não
restou demonstrado.
Nesses termos, a nulidade do ADE, e dos atos ulteriores que o ratificaram, é
medida que se impõe.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16366.000329/2009-16

Dispositivo

Posto isso, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
contribuinte, anulando-se o Ato Declaratório Executivo no 14/10/DRF/LON em 15.03.2020, e os
atos administrativos ulteriores que o ratificaram, afastando-se a exclusão da empresa do regime
de tributação pelo SIMPLES.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital